Tribunal: TJMT
Processo: 1024565-48.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024565-48.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIVINA DA SILVA - CPF: 799.382.641-15 (APELANTE), KAMILA DE SOUZA AVELINO - CPF: 017.078.361-83 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1024565-48.2025.8.11.0003

APELANTE: DIVINA DA SILVA

APELADOS: BANCO MASTER S/A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCEDÊNCIA -REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO - RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA NA VIA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – PRETENDIDA ELEVAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se procede o pedido de repetição em dobro do indébito quando houve restituição voluntária na via administrativa; (ii) analisar se o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 merece majoração para R$ 8.000,00.

III. Razões de decidir

3. A restituição voluntária dos valores pelo fornecedor na via administrativa, após reclamação no PROCON, demonstra conduta compatível com a boa-fé objetiva, afastando a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

4. A condenação à dobra legal sobre valores já restituídos voluntariamente desestimularia a autocomposição e a resolução administrativa de conflitos, contrariando o princípio da eficiência na solução de litígios.

5. O
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 atende aos princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções reparatória e pedagógica da indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A restituição voluntária de valores cobrados indevidamente na via administrativa afasta a aplicação da penalidade do artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando demonstrada conduta compatível com a boa-fé objetiva. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIVINA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização Por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO MASTER S/A,
que
julgou procedente
os pedidos, a fim de condenar o requerido:
“[...]
no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir do fato danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) [...].”

(Sic. ID no 355380398)

Preliminarmente, argui a recorrente a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto ao pedido de repetição em dobro do indébito (art. 489, § 1o, CPC).

No mérito, alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela requerida, razão pela qual entende que faz jus à repetição de indébito em dobro e à majoração dos danos morais para R$ 8.000,00.

Contrarrazões no ID no 355381351, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença

In casu,
extrai-se que
a autora ajuizou
Ação de Indenização Por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO MASTER S/A
, aduzindo que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de “consignação – cartão”, serviço este que afirma não ter contratado.

Esclareceu que, após reclamação junto ao PROCON, o banco requerido reconheceu a cobrança e devolveu administrativamente os valores descontados de forma simples, cessando os descontos. Entretanto, como entende que a devolução do valor não afasta o dano moral suportado, bem como seu direito a repetição em dobro, ajuizou a presente ação.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção.

Em seu recurso, preliminarmente alega a apelante que a sentença foi omissa quanto ao pedido de repetição em dobro do indébito formulado na inicial (item 'c' dos pedidos), visto que se limitou a julgar o dano moral.

De fato, analisando a sentença, verifica-se que o magistrado
a quo
reconheceu a falha no serviço e a restituição administrativa operada via PROCON, mas não deliberou expressamente sobre a pretensão da dobra legal (art. 42, parágrafo único, CDC).

No entanto, a preliminar não merece a guarida almejada.

Isso porque,
por força da regra do §1o do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal.

Com isso, não há razão para a anulação da sentença, pelo que
rejeito
a preliminar.

Da repetição em dobro do indébito

A autora/apelante pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de forma dobrada dos valores descontados indevidamente em seu benefício, fundamentando-se no parágrafo único do art. 42 do CDC e na tese fixada pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), de que a repetição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (má-fé), bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso, restou incontroverso que: a) houve descontos no benefício da autora; b) a contestação de tais descontos perante o PROCON e, c) o requerido, na via administrativa, procedeu à devolução dos valores (forma simples) cessando os descontos antes mesmo do ajuizamento da ação.

Neste particular, embora o STJ tenha pacificado que a má-fé não é requisito para a devolução em dobro, exigindo-se apenas que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, de se destacar que o caso em discussão apresenta particularidades que afastam a incidência da penalidade.

Isto porque, como já consignado, a instituição financeira, ao ser provocada administrativamente (PROCON), reconheceu a reclamação e procedeu à restituição voluntária dos valores descontados.

Tal conduta — de resolver a questão extrajudicialmente e restituir o consumidor ao
status quo ante
de forma célere — demonstra, por parte do fornecedor, uma postura compatível com a boa-fé objetiva após a constatação do problema.

A penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, visa punir a cobrança indevida mantida ou exigida sem justificativa.

Assim, se o fornecedor restitui o valor voluntariamente antes da judicialização, ou logo após a reclamação administrativa, entende-se que houve o “engano justificável” ou, ao menos a recomposição patrimonial que afasta a necessidade da sanção pedagógica da dobra.

Condenar o requerido à dobra legal sobre valores já restituídos voluntariamente desestimularia a autocomposição e a resolução administrativa de conflitos.

Portanto, uma vez que houve a restituição simples na via administrativa, não procede o pedido de condenação ao pagamento da dobra do indébito.

Da majoração do dano moral

No que concerne ao
quantum
indenizatório, também não procede a irresignação da apelante.

Isto porque, de se destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
[...].
(STJ - EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Desta feita, irrepreensível a sentença quanto a este ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026